Tribunal: TJDFT
Processo: 0750426-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0750426-03.2023.8.07.0000 RECORRENTES: DINASA DISTRIBUIDORA NACIONAL S/A, MARIA JOSÉ DE FREITAS SILVA, RAQUEL DE FREITAS PAULINO SILVA, OTÁVIO DE FREITAS SILVA RECORRIDO: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO EMPRESARIAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. INCLUSÃO DE CRÉDITOS FAZENDÁRIOS NO QUADRO-GERAL DE CREDORES – QGC. CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA – CDAs. PRESUNÇÃO DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL PARA ANÁLISE DA PRESCRIÇÃO E DA EXIGIBILIDADE DOS CRÉDITOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, que rejeitou impugnação à inclusão de créditos fazendários distritais no Quadro-Geral de Credores – QGC de massa falida. 2. Os agravantes alegam a inexigibilidade dos créditos, sustentando que algumas Certidões de Dívida Ativa – CDAs estão com exigibilidade suspensa em razão de exceções de pré-executividade pendentes de julgamento, enquanto outras estariam prescritas por ausência de ajuizamento da execução fiscal dentro do prazo legal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão cinge-se em verificar se o Juízo de Falências é competente para examinar a alegação de que os créditos tributários incluídos no QGC são exigíveis, considerando a alegação de prescrição e a pendência de julgamento de exceções de pré-executividade. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A competência para examinar a exigibilidade, prescrição e suspensão dos créditos tributários é do juízo da execução fiscal, nos termos do art. 7o-A, § 4o, II, da Lei n. 11.101/2005. 5. As Certidões de Dívida Ativa – CDAs possuem presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, conforme disposto no art. 3o da Lei n. 6.830/1980 e no art. 204 do Código Tributário Nacional – CTN, cabendo ao devedor o ônus de demonstrar sua inexigibilidade. 6. A mera existência de exceção de pré-executividade pendente de julgamento não afasta a presunção de exigibilidade das CDAs, devendo eventual suspensão ou prescrição ser declarada pelo juízo da execução fiscal. 7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ reforça que, após a edição da Lei n. 14.112/2020, a competência para reconhecer a prescrição dos créditos tributários habilitados no juízo falimentar é do juízo da execução fiscal. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FALÊNCIA. INCLUSÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS NO QUADRO-GERAL DE CREDORES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL. INOVAÇÃO RECURSAL. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão da 2a Turma Cível do TJDFT, que negou provimento a Agravo de Instrumento e manteve decisão que rejeitou a impugnação à inclusão de créditos tributários distritais no Quadro-Geral de Credores da massa falida. 2. Os embargantes sustentaram omissão do acórdão quanto à aplicação do art. 96 do Decreto-Lei n. 7.661/1945 e contradição na aplicação do art. 7o-A, § 4o, II, da Lei n. 11.101/2005, alegando que a falência foi decretada antes da vigência da norma, e requereram prequestionamento dos dispositivos indicados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão e contradição no acórdão quanto à aplicação do art. 96 do Decreto-Lei n. 7.661/1945 e do art. 7o-A da Lei n. 11.101/2005; (ii) determinar se é cabível o prequestionamento expresso dos dispositivos legais indicados pelos embargantes. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O Tribunal rejeita a alegação de omissão e contradição, pois os fundamentos relativos ao art. 96 do Decreto-Lei n. 7.661/1945 e à inaplicabilidade do art. 7o-A da Lei n. 11.101/2005 não foram objeto do Agravo de Instrumento, configurando inovação recursal, vedada nesta fase processual. 5. Reitera-se que os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à introdução de novos fundamentos, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC. 6. O acórdão embargado examinou de forma adequada a controvérsia trazida no Agravo de Instrumento, fixando a competência do Juízo da Execução Fiscal para análise da prescrição e exigibilidade das Certidões de Dívida Ativa, conforme orientação do STJ (REsp n. 2.041.563/SP). 7. Aplica-se o prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do CPC, considerando-se incluídos os elementos suscitados pelas partes para fins de eventual recurso aos tribunais superiores. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e rejeitado. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, indicando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 192 da Lei 11.101/05, sustentando a competência do juízo falimentar para apreciar a prescrição e a exigibilidade dos créditos tributários. Defendem a aplicação do regime jurídico do Decreto-Lei no 7.661/1945. Aduzem que a competência do juízo da execução fiscal não é exclusiva. Asseveram a inaplicabilidade das regras inseridas no art. 7o-A da Lei no 11.101/2005, introduzidas pela Lei no 14.112/2020; c) artigo 96 do Decreto-Lei 7.661/45, apontando que a falência da insurgente foi decretada em 01/10/1998, antes da vigência da Lei 11.101/2005, e o feito estaria sujeito às regras do referido decreto. Afirmam que, ao admitir no Quadro Geral de Credores créditos tributários cuja exigibilidade não foi definitivamente reconhecida, o acórdão recorrido transforma em definitivos, no âmbito do juízo falimentar, débitos que não foram objeto de execução fiscal ou que permanecem contestados. Requerem a exclusão do quadro geral de credores dos créditos tributários que não tenham sido objeto de regular habilitação e cujo reconhecimento não esteja estabilizado no juízo competente. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Descabe dar trânsito ao recurso em relação ao suposto malferimento ao artigo 192 da Lei 11.101/05, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. JUÍZO FALIMENTAR. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. PRESCRIÇÃO. COMPETÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURAÇÃO. ACÓRDÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CONSONÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. 1. O objeto do recurso consiste em definir (i) a competência do juízo universal para decidir sobre a prescrição intercorrente dos créditos tributários que se busca habilitar perante o juízo falimentar e (ii) a ocorrência de prescrição dos créditos em si. 2. Até a edição da Lei no 14.112/2020, entendia-se que, submetido o crédito público a habilitação perante o juízo falimentar, a competência do juízo universal para deliberar sobre sua exigibilidade está inaugurada. Precedentes. 3. A Lei no 14.112/2020, que introduziu o art. 7o-A, §4o, II, à Lei no 11.105/2005, instituiu incidente de classificação de créditos públicos e, expressamente, definiu a competência do juízo da execução fiscal para decidir acerca da exigibilidade e, portanto, prescrição, dos créditos públicos. 4. A interpretação dada pela Corte Superior quanto à exceção ao princípio de estabilização da demanda - perpetuatio jurisdictionis - para os casos de modificação de competência absoluta limita a sua aplicação aos processos sem sentença de mérito. Precedentes. 5. Na hipótese, a sentença que reconhece a prescrição parcial dos créditos tributários que se pretende habilitar junto à falência é anterior à entrada em vigor da Lei no 14.112/2020, motivo pelo qual aplicável o entendimento anterior. Competência do juízo da falência. 6. Conforme dispõe o art. 174, parágrafo único, I, do Código Tributário Nacional, a prescrição ordinária configura-se quando ausente a interrupção do prazo prescricional no período de 5 (cinco) anos decorrido entre a constituição do crédito tributário e a citação do executado ou o despacho citatório, quando posterior à LC 118/2005. 7. A prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei no 6.830/1980, afigura-se posteriormente à interrupção do prazo prescricional e evidencia-se após o período de suspensão e arquivamento da ação executiva. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recursos repetitivos, fixou os Temas 566, 567, 568, 569, 570 e 571 quanto aos parâmetros para análise da prescrição dos créditos tributários. 8. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado acerca da não configuração da prescrição demandaria o reexame fático-probatório dos autos, a atrair o óbice na Súmula no 7/STJ. 8. Recurso especial não provido. (REsp n. 2.041.563/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 24/5/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à indicada ofensa ao artigo 96 do Decreto-Lei 7.661/45, pois “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Além disso, “é firme o entendimento do STJ no sentido de que "a aplicação do art. 1.025 do Código de Processo Civil de 2015, referente ao prequestionamento ficto, exige a efetiva impugnação, em apelação ou contrarrazões de apelação da matéria passível de prequestionamento, não sendo possível apresentar a questão apenas em embargos de declaração, por constituir inovação recursal que não caracteriza omissão a teor do art. 1.022 do CPC/2015" (AgInt no AREsp n. 2.080.529/ES, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023). De semelhante teor, o AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015